Tribunal: STF
Processo: RHC 249581
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO EM OUTRO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jefferson Ademir Custódio contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual providos os Agravos Regimentais no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 167.126/SC, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, no qual se pretendia o trancamento da ação penal proposta contra o recorrente por inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a deflagração da ação. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VOTO-VISTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. PROVIMENTO.



    1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal em habeas corpus situa-se no campo da excepcionalidade, sendo cabível apenas quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade.



    2. Considerando os elementos probatórios mínimos para 
a prática delitiva, as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, resta demonstrada a justa causa para persecução penal.



    3. Agravos regimentais providos para reconsiderar a decisão monocrática e desprover o recurso em habeas corpus, restabelecendo integralmente o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do HC 
n. 5016039-75.2022.8.24.0000/SC” (e-doc. 132).



    2. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega constrangimento ilegal no recebimento da denúncia e busca o trancamento da ação penal, sob o argumento de que “os elementos essenciais da impetração do Habeas Corpus não foram devidamente considerados: a acusação de envolvimento em organização criminosa não possui pena prevista; além disso, os fatos descritos na denúncia não se enquadram no delito de inserção de dados falsos em sistemas de informação públicos” (fl. 5, e-doc. 147).



    Assevera que “não basta apenas alegar a ocorrência de uma conduta criminosa. É necessário tipificar a conduta e subsumi-la à correspondente pena, tudo amparado por elementos concretos de prova” (fl. 5, e-doc. 147).



    Afirma que a denúncia estaria em contrariedade ao art. 41 do Código de Processo Penal, pois “carece de elementos mínimos, como a descrição específica das condutas atribuídas a cada acusado e a indicação concreta de provas da materialidade e da autoria” (fl. 8, e-doc. 147).



    Reitera que “não existe materialidade, indícios de autoria, tipicidade nas condutas narradas, na realidade referida conduta se quer é classificada como crime de organização criminosa, por tal razão é necessário o trancamento da referida ação por meio da concessão de ordem de habeas corpus” (fls. 11-12, 
e-doc. 147).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “5.1 O deferimento do efeito suspensivo, determinando-se que o Juízo de Origem, suste imediatamente o andamento da ação penal 
nº 0000938-12.2017.8.24.0048, até que seja julgado, em definitivo, o recurso ordinário interposto;



    5.2 Após colhido o parecer do representante ministerial, pugna pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, para que se conceda a ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar o trancamento da ação penal nº 0000938-12.2017.8.24.0048, em relação ao paciente” (fls. 13-14, e-doc. 147).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    4. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada como coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar-se da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INADEQUADO PARA IMPUGNAR ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO (INESCUSÁVEL). INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    (...)



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/12/2013).



    4. A interposição do recurso ordinário, no caso, constitui flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Não é possível extrair do recurso interposto a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado, qual seja, o recurso extraordinário.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 247.690-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente.



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial, o que não ocorre na espécie.



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    5. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie.



    6. No presente recurso ordinário, o recorrente pretende o trancamento da ação penal, sustentando constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, por ausência de justa causa para a deflagração da ação penal contra o recorrente pela atipicidade da conduta e de indícios de autoria e materialidade delitiva. 



    7. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, em 3.5.2018, pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 313-A do Código Penal (organização criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informações) (fl. 32, e-doc. 6). 



    8. Em 4.5.2018, a Segunda Vara da comarca de Balneário Piçarras concluiu pela existência de indícios de autoria e materialidade para a instauração da ação penal e recebeu a denúncia apresentada contra o recorrente (e-doc.8).



    9. Contra essa decisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 5016039-75.2022.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 2.6.2022, a Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 1º, §1º, DA LEI N. 12.850/2013 E NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL, POR 69 VEZES). INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE NARRA SUFICIENTEMENTE AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA GARANTIDOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE PROVAS PELA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 60).



    10. Contra essa decisão, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 167.126/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.10.2022, o Relator, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deu provimento ao recurso para “determinar o trancamento da ação penal em relação ao ora recorrente” (fl. 23, e-doc. 105). 



    11. O Ministério Público Federal e o Ministério Público de 
Santa Catarina interpuseram, em peças separadas, agravos regimentais (e-docs. 114 e 117). 



    12. Em 7.8.2024, ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento aos agravos regimentais do Ministério Público Federal e do Ministério Público catarinense, reformando a decisão monocrática para restabelecer o acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação da decisão da instância anterior: 



    “Conforme relatado, os agravantes pretendem a reforma da decisão monocrática agravada que determinou o trancamento integral da Ação Penal n. 0000938-12.2017.8.24.0048, quanto ao acusado Jefferson Ademir Custodio. (...)



    Nas razões do recurso em habeas corpus (fls. 273/284), a Defesa, em resumo, alegou que: ‘Da leitura atenta da peça, é fácil a conclusão de que nela não estão expostas as condutas criminosas imputadas ao paciente, de modo que este possa exercer corretamente sua defesa.’ (fl. 278). Acrescentou que ‘(...) não existe materialidade, indícios de autoria, tipicidade nas condutas narradas, sequer é classificado o crime relacionado à organização criminosa, pelo que a ação penal merece ser trancada pela concessão de ordem de habeas corpus.’ (fl. 283).



    Trago à baila, no que importa ao caso, os seguintes trechos do 
v. acórdão recorrido (fls. 242/252):



    ‘Analisando a exordial acusatória, além de tal peça identificar as partes, narrar os fatos de forma clara e objetiva, descreve adequadamente as condutas do paciente, atendendo aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.



    Consta da denúncia (evento 1, DENÚNCIA 3):



    Extrai-se do Inquérito Policial nº 18.15.00001, que do ano de 2009 até o ano de 2014, no Município de Penha, os ora denunciados ADRIANO DE SOUZA vulgo ‘TIBECO’, AUREA MÁRCIA DOS SANTOS PINHEIRO, CLAUDINEI RUDUITTE PRESSI, DÉBORA FERNANDA DO NASCIMENTO, ELOÍSE ALBANO, EVALDO EREDES DOS NAVEGANTES, EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES, MARIO GUARACI DE SOUZA, JEFERSON ADEMIR CUSTÓDIO, JESUEL FRANCICO CAPELA vulgo ‘JUJU’, MAURÍCIO OLÍVIO BROCKVELD, MÔNICA MARIA DE SOUZA SIMÕES, NERI ANTÔNIO DOMICIANO, NILTON DJHONE SOARES, RAFAEL VILMAR MACIEL, REGINALDO WALTRICK e SIDNEI FRANCISCO, em comunhão de esforços, se associaram de forma estruturalmente ordenada, com divisão clara de tarefas, com o objetivo de obter vantagens de toda ordem, mediante a prática de crimes em face da Fé Pública (art. 299, § único, do CP Falsidade ideológica) e da Administração Pública (art. 313-A3, do CP Inserção de dados falsos em sistema de informações).



    Para isso, o grupo se estruturou de modo a controlar não só o funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito do Município de Penha DETRAPEN, como também da Comissão Julgadora da Junta Administrativa de Recursos de Infração JARI, tudo para ter sob seu domínio as etapas de análise dos Recursos Administrativos de Infrações de Trânsito, desde o protocolo inicial no DETRAPEN, passando pela análise dos Recursos Administrativos realizada pelos membros da Comissão da JARI, até finalmente o lançamento da decisão favorável 
no sistema de informática DETRANNET, sob a responsabilidade do Diretor do DETRAPEN, no que foi chamado pelos próprios agentes políticos envolvidos como a ‘Fábrica de Votos’.



    Neste contexto, o modus operandi utilizado pelo grupo consistia basicamente em indicar qual recurso administrativo deveria ser deferido, já que nem todos o eram.



    Assim, a simples indicação do nome do agente político solicitante na folha de Recurso, escrito à mão ainda que fora de qualquer contexto que a justificasse, servia como uma espécie de código, um aviso, para que o membro da Comissão da Jari responsável por sua análise e apreciação, na condição de Relator, proferisse mera decisão de deferimento, a qual era lançada na capa do Processo Administrativo sem qualquer motivação e embasamento técnico.



    I. Do Delito de Organização Criminosa



    O denunciado EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES, então Prefeito de Penha nos anos de 2009 a 2016, utilizou-se de sua condição de Chefe do Poder Executivo para nomear servidores públicos alinhados com o esquema criminoso para os cargos em comissão no Departamento de Trânsito do Município de Penha e na Comissão Julgadora da Junta Administrativa de Recursos de Infração JARI do Município de Penha.



    Tais nomeações, que ocorreram do ano de 2009 a 2014, além de não atenderam a qualquer critério técnico, foram realizadas à margem da legislação pertinente, já que a composição da Comissão Julgadora da JARI, prevista na Lei Municipal nº 1.849, de 11 de junho de 2002, jamais foi respeitada em sua integralidade. As nomeações feitas para os cargos em comissão, não só na JARI de Penha, mas também no DETRAPEN, tinham como propósito a contratação de pessoas alinhadas com o esquema criminoso, onde a expertise e o conhecimento técnico deram lugar ao apadrinhamento político.



    Assim, coube ao denunciado MARIO GUARACI DE SOUZA, na condição de Vice-Prefeito, e aos também denunciados ADRIANO DE SOUZA, AUREA MÁRCIA DOS SANTOS PINHEIRO, CLAUDINEI RUDUITTE PRESSI, JEFERSON ADEMIR CUSTÓDIO e JESUEL FRANCI CO CAPELA, então Vereadores, endossar as nomeações feitas pelos ex-Prefeito EVANDRO durante os anos de 2009 a 2014, uma vez que igualmente beneficiários diretos do esquema criminoso.



    Neste ponto, cabe observar que no caso dos denunciados EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES, MARIO GUARACI DE SOUZA, ADRIANO DE SOUZA, ÁUREA MÁRCIA DOS SANTOS PINHEIRO, CLAUDINEI RUDUITTE PRESSI, JEFERSON ADEMIR CUSTÓDI O e JESUEL FRANCISCO CAPELA, o objetivo era a obtenção de vantagens de toda ordem, notadamente a política, voltada a demonstrar à população em geral, força e influência política, além é claro, de futura vantagem eleitoral, já que os atos praticados de alguma forma visavam fidelizar e/ou influenciar o eleitor (condutor infrator).



    As denunciadas DÉBORA FERNANDA DO NASCIMENTO e ELOÍZE ALBANO, respectivamente, Secretária do ex-Vice-Prefeito MARIO GUARACI DE SOUZA e do ex-Prefeito EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES, serviram com interposta pessoa de seus superiores durante o período em que os secretariavam, tendo determinando em nome deles o deferimento de Recursos Administrativos de Infração de Trânsito. 



    Por sua vez os denunciados EVALDO EREDES DOS NAVEGANTES (2012-2013), MAURÍCIO OLÍVIO BROCKVELD (2011-2013), MÔNICA MARIA DE SOUZA SIMÕES (2011-2012), NERI ANTÔNIO DOMICIANO (2010-2011), RAFAEL VILMAR MACIEL (2012-2013), REGINALDO WALTRICK (2010-2011) e SIDNEI FRANCISCO (2011), nomeados para os cargos em comissão da JARI do Município de Penha, serviram como longa manus daqueles agentes políticos, já que na condição de relatores de Recursos Administrativos de Infração de Trânsito, preferiram diversas decisões ideologicamente falsas em benefício do esquema criminoso montado.



    Já os denunciados MAURÍCIO OLÍVIO BROCKVELD (2012-2014) e NILTON DJHONE SOARES (2010-2012), quando Diretores do DETRAPEN, foram responsáveis por inserir as decisões ideologicamente falsas no sistema de informática do DETRAN de Santa Catarina DETRANNET, vez que o cargo de Diretor era o único na Administração Municipal com autorização de acesso ao sistema.



    O objetivo dos denunciados DÉBORA FERNANDA DO NASCIMENTO, ELOÍZE ALBANO, EVALDO EREDES DOS NAVEGANTES, MAURÍCIO OLÍVIO BROCKVELD, MÔNICA MARIA DE SOUZA SIMÕES, NERI ANTÔNIO DOMICIANO, NILTON DJHONE SOARES, RAFAEL VILMAR MACIEL, REGINALDO WALTRICK e SIDNEI FRANCISCO, era o de se manter por mais tempo possível em seus cargos em comissão, na medida em que tal situação, dependia da vontade dos agentes políticos envolvidos no esquema, demonstrando de forma inequívoca a hierarquização da Organização Criminosa, na qual aqueles (agentes políticos) eram ‘CHEFES’ e estes (servidores em cargos de comissão) ‘CHEFIADOS’.



    II . Falsidade Ideológica



    O crime em comento foi realizado essencialmente pelos membros da Comissão da JARI, a quem cabia a análise dos Recursos Administrativos interpostos. Certo é que as decisões ideologicamente falsas proferidas pelos membros da JARI restaram cometidas a mando dos agentes políticos, já que beneficiários diretos da vantagem indevida.



    Muito embora devessem analisar o Processo Administrativo com isenção, baseada em critérios técnicos e legais, restou comprovado que tudo não passava de um grande ‘faz de conta’, em que todo e qualquer Recurso Administrativo, desde de que patrocinado por um dos agentes políticos, era aceito e deferido pelos membros da JARI envolvidos no esquema criminoso, apesar das grosseiras irregularidades de ordem formal e material que apresentavam.



    Assim, o denunciado EVALDO EREDES DOS NAVEGANTES, como membro da Comissão Julgadora da JARI do Município de Penha, cumprindo com o seu papel dentro da Organização Criminosa, proferiu decisões ideologicamente falsas nos seguintes Processos:[...]



    Vê-se a presença dos requisitos contidos no art. 41 do CPP, sobretudo dos elementos essenciais, assim compreendidos aqueles necessários para identificar as condutas como fatos típicos. Com efeito, a denúncia expôs claramente os fatos criminosos e suas circunstâncias a partir de elementos suficientes colhidos na fase extrajudicial, de sorte a permitir plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser acoimada de inepta. 



    De acordo com a denúncia o paciente e os demais acusados estariam associados com o objetivo de obter vantagens, como de ordem eleitoral, mediante a prática de delitos contra a Administração e Fé Públicas. Como bem anotou o douto Parecerista, ‘De fato, pela própria natureza do crime de organização criminosa, a descrição do verbo ‘integrar’ pode corresponder a diversas situações fáticas, sendo que, no caso dos autos, foi evidenciado do conjunto da narrativa que o paciente, no mínimo, foi favorecido pelo esquema. Quanto ao crime de falsificação de documento público, ainda que o agente não pratique o verbo do tipo, da narrativa da denúncia, é possível observar a imputação da prática, em tese, do crime a título de participação (vide art. 29 do CP). Assim sendo, não é verídica a afirmação de que a denúncia não aponta de forma satisfatória os fatos criminosos imputados ao paciente’ (...).



    [...]



    Especificamente no que se refere a ausência de justa causa, melhor sorte não possui o paciente. 



    Primeiramente porque muitas das teses não foram apreciadas pelo juízo singular, não podendo ser analisadas por esta Corte sob pena de supressão de instância.



    E, não fosse isso, para a análise das teses levantadas pelo impetrante, verifica-se a necessidade de apreciação do conjunto fático probatório, o que, ao contrário do que entende a defesa, pela via estreita do writ não se mostra possível.



    A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente indicados nos autos, como se constata da própria denúncia.



    Verifica-se que, de plano, não há como afastar a responsabilidade penal do paciente. Nitidamente, muitos dos argumentos apresentados pelo impetrante confundem-se com o mérito da ação penal, não sendo possível, por este remédio constitucional, acolher ou não as teses levantadas. 



    Registra-se que para o trancamento deveria restar demonstrado de plano que o paciente não praticou qualquer ilícito, o que, in casu, somente poderá ser constatado com o exame das provas que serão produzidas no decorrer da instrução, até porque não restou evidenciado, da mera exposição dos fatos, ilegalidade, fato atípico ou ausência de fundamento para embasar a acusação.’  (...)



    Da análise dos trechos acima, verifico que o Tribunal de origem concluiu que foram expostos os fatos criminosos e suas circunstâncias a partir de elementos suficientes colhidos na fase extrajudicial, de modo a permitir plenamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, conforme consta da denúncia, o ora agravado, entre outros, atuava de modo a endossar a nomeação de pessoas que integravam a organização criminosa para cargos dentro do Departamento de Trânsito do Município de Penha, sendo que tais pessoas seriam responsáveis pelo julgamento de recursos administrativos e, quando do julgamento de determinados processos indicados pelo acusado, haveria o irregular deferimento.



    Dessa forma, considerando os elementos probatórios mínimos para a prática delitiva, as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, resta demonstrada a justa causa para persecução penal. (...)



    Feitas essas considerações, voto no sentido de dar provimento aos agravos regimentais para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 341/363 e desprover o recurso em habeas corpus, restabelecendo integralmente o acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do HC 
n. 5016039-75.2022.8.24.0000/SC” (fls. 4-11, e-doc. 133).



    13. Na espécie vertente, depois de detalhada descrição do funcionamento da organização criminosa, na denúncia, 
narram-se as condutas atribuídas a Jefferson Ademir Custódio, que, utilizando-se de seu cargo de vereador, atuava para assegurar a nomeação de pessoas que integravam a organização criminosa para cargos no Departamento de Trânsito do Município de Penha com o objetivo de fraudar os julgamentos dos processos administrativos, para que fossem deferidos irregularmente os recursos indicados pelo recorrente.



    14. Os fatos alegadamente criminosos foram expostos com clareza na peça acusatória. As instâncias precedentes concluíram pela presença de indícios de autoria e materialidade para a instauração da ação penal com base nas provas dos autos, tendo por evidente a presença de adequação entre a conduta narrada pelo Ministério Público Federal e o preceito primário incriminador.



    15. Não se comprova inépcia ou ausência de justa causa da inicial acusatória, pois tem-se a descrição de condutas típicas ilícitas, com a exposição dos fatos criminosos, as circunstâncias e a qualificação do acusado. Preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 



    16. O decidido pelas instâncias precedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não consta na espécie vertente.



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao recorrente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que ‘seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade’ (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).



    2. Demonstrada a presença de elementos a apontar a existência de conduta típica, é irretocável a decisão do juízo de origem que recebe a exordial acusatória à luz do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. É imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada.



    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.117-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o trancament